Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809125-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLON DAMIAN LIMA BRANCANTE

AGRAVADO: FERNANDA BRANCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0809125-60.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARLON DAMIAN LIMA BRANCANTE
(ADVOGADA LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA – OAB/PA Nº 17.690)

AGRAVADO: FERNANDA BRACANTE
(ADVOGADA VERONICA ARAÚJO PACHECO VIANA – OAB/PA Nº 26.408)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, DIVÓRCIO LITIGIOSO, GUARDA, DIREITO DE CONVIVÊNCIA, ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE 1º GRAU PARA FIXAR A GUARDA PROVISÓRIA NA MODALIDADE COMPARTILHADA, COM O LAR DA MÃE COMO REFERÊNCIA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO PAI.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É necessário modificar a decisão agravada, para - mantendo a guarda provisória na modalidade compartilhada – estabelecer o lar do pai como referência, regulamentando o período de convivência da mãe, por ser a medida mais adequada neste momento processual, na linha do recomendado no estudo social, revogando, como consequência, os alimentos fixados.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809125-60.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARLON DAMIAN LIMA BRANCANTE
(ADVOGADA LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA – OAB/PA Nº 17.690)

AGRAVADO: FERNANDA BRACANTE
(ADVOGADA VERONICA ARAÚJO PACHECO VIANA – OAB/PA Nº 26.408)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Marlon Damian Lima Brancante,
em face de duas decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Alienação Parental, Divórcio Litigioso, Guarda, Direito de Convivência, Alimentos c/c Tutela Antecipada
,
ajuizada por Fernanda Brancante, em desfavor de Marlon Damian Lima Brancante:

I)

deferiu parcialmente a tutela provisória reclamada pela autora, para “
fixar os alimentos provisórios
em 1 (um) salário-mínimo
o que atualmente corresponde ao montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser pago até o 10º dia de cada mês, mediante depósito em conta bancária da representante legal dos menores, já informada nos autos, com início no 10º dia do mês subsequente a intimação
” (PJe ID nº 6.131.512);

II)

posteriormente, após pedido de Tutela Provisória de Urgência incidental apresentado, deferiu-a, para fixar “
a
guarda provisória
dos menores na modalidade compartilhada, com o lar da
mãe como referência”,
regulamentando o período de convivência do pai.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante, em apertada síntese, que:

“O Agravante arguiu conflito de competência em sua Contestação/Reconvenção, por residir na Comarca de Marituba/PA, estando com o menor ALEXANDRE (07 anos), e pelo fato da Agravada está residindo na Comarca de Soure/PA com o menor HENRIQUE (02 anos), mas, não obteve a chance de ser apreciada, haja vista o deferimento da guarda da criança, que fora retirada do conforto da residência dos seu pai e de sua escola.

Convém mencionar, que houve o deferimento da guarda e posteriormente fora declinada para competência da Comarca de Soure/PA, em divergência a legislação pertinente, senão vejamos:

(...)

Cumpre mencionar, que a Agravada voltou para a Comarca de Belém/PA, devido estar enfrentando um problema de saúde, tendo que passar por cirurgia (Doc. anexo). E novamente deixou os filhos sob os cuidados da avó materna, retirando o direito de convivência do Agravante com os menores. (Doc. anexo).

Diante disso, o Agravante busca nessa Casa de Justiça, após o deferimento da guarda para si, nesta Corte, que os autos sejam remetidos a Comarca de Marituba/PA.

(...)

É imperioso destacar, que o Agravante juntou provas irrefutável de suas alegações, tanto do provimento da manutenção dos seus filhos, quanto de suas arguições, que combatem as argumentações da Agravada, pelo que postula a análise das provas acostadas. Por lhe ter sido privado o direito a sua ampla defesa e ao contraditório.

(...)

Advêm, Ínclito Desembargador, que o Agravante sequer foi ouvido, ou, ao menos, fora apreciado as provas trazidas aos autos por ele. O que comprova as inverdades alegadas pela Agravante, por isso, recorrer a esta Corte Superior, para ter o seu direito garantido.

(...)

É de suma importante ressaltar, que os menores possuem total conforto na residência do Agravante, conforme provas acostadas (Id 30568742), sem mencionar ainda o ensino de qualidade de o menor HENRIQUE possui na FAAMA, do Colégio Adventista, ESTANDO PERDENDO AULA EM VIRTUDE DA GUARDA CONCEDIDA a Agravada.

Ademais, Excelência, o ensino da escola municipal da cidade Soure/PA, não se compara ao ensino do Colégio Adventista, além do que as aulas municipais só irão iniciar no meio do mês de setembro/21 (Doc. anexo), o que acarreta um enorme prejuízo a educação do menor HENRIQUE.

Salienta-se ainda, que o Agravante prima pela saúde dos filhos, arcando com o plano de saúde UNIMED para melhor atendê-los no momento de enfermidade (Id 30568283 e Id 30568284), e na cidade de Soure/PA, os menores também ficarão privados de um bom atendimento hospitalar.

Suscita ainda o Agravante que os menores ficam sob a responsabilidade dos bisavós maternas, ou seja, dois idosos, e não sob os cuidados da Agravada, além de também deixar os menores sozinhos e trancafiados (Doc. anexo) e colocando em risco a vida dos menores (Doc. anexo)

(...)

Insta mencionar, que os menores CHORAM quando saem dos cuidados do Agravante e lhe imploram para permanecerem sob os seus cuidados, deixando o Agravante em pleno desespero, haja vista os acontecimentos noticiados pela mídia brasileira.

Por outro lado, é incontroverso o fato de que os menores se encontram habituados ao lar paterno, recebendo atendimento adequado e acostumada com a rotina da família, devendo permanecer sob os cuidados e total proteção do Agravante.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a guarda deve atender, essencialmente, ao interesse da criança, permanecendo o status quo quando não há motivos para alteração. Vejamos:

(...)

É imperioso ressaltar, que os menores sentem a mudança abrupta da saída da proteção de seu genitor, além do conforto por ele proporcionado, pelo que se apela a estar Corte que olhem e priorizem o bem estar e a segurança dos menores.

(...)

Ínclitos Desembargador, a decisão (Id 5059976) trouxe enormes prejuízo aos menores, que ficam trancafiados, isso quando não são maltratados, ou deixados com idosos, além do que ficam vetados de uma boa educação e saúde, com detrimento a inverdades trazidas pela Agravada.

(...)

Nesse sentido, requer a guarda unilateral dos menores ALEXANDRE BRANCANTE, de 07 anos de idade e HENRIQUE BRANCANTE, de 02 anos de idade, por melhor proporcionar o bem-estar dos menores e para resguardar sua integridade física e psicológica, pois não sabe porque os menores insistem em não voltar para a casa da Agravada e ouvir o desabafo do pedido de socorro. Não querendo que seus filhos sejam mais um nas estatísticas de agressão e morte de criança, por isso pede também SOCORRO a está Corte Superior.

(...)

É mister mencionar, que na decisão agravada o magistrado a quo deferiu a guarda do menor HENRIQUE a Agravada, em detrimento ao seu estudo no Colégio Adventista. E em razão do ensino municipal de Soure/PA iniciar suas atividades somente no meio do mês de setembro/21, em total prejuízo aos estudos da criança e que se pleiteia a tutela de guarda do menor HENRIQUE ao Agravante, para retornar seus estudo em sua antiga escola.

(...)

Advêm, Excelência, que o Agravante já arca com todas as despesas dos menores, tais como: escola, alimentos, plano de saúde, dentista, material escolar, babá e etc., conforme provas acostadas aos autos (Doc. anexo)

É imperioso mencionar, que mesmo após a separação dos litigantes, o Agravante continuou efetuando o pagamento da Babá dos Menores, a Sra. DIANA, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fazendo PIX mensalmente para a conta da Autora/Reconvinda (Doc. anexo), além de continuar fazendo o Supermercado para seus filhos (Doc. anexo), efetuando ainda o pagamento do Plano de Saúde UNIMED (Doc. anexo), e da Escola Adventista (Doc. anexo), onde estuda o menor ALEXANDRE BRANCANTE, arcando também com os materiais escolares do menor (Doc. anexo).

No atinente, a manutenção das despesas que o Agravante já possui e o pagamento dos alimentos fixados lhe trará prejuízos a sua manutenção, até porque prima pela boa educação e saúde dos filhos.

Neste viés, os alimentos provisórios devem ser revogados em razão das despesas que o Agravante arca com os filhos, além do que se postula a guarda, em liminar nesta Corte, para o melhor bem estar das crianças.

(...)

É de bom alvitre salientar, que a Agravada arguiu alienação parental por parte do Agravante, contudo, não comprovou suas alegações.

Contudo, tenta fragilizar uma criança de apenas 07 anos, aduzindo que estar com uma doença gravíssima (Doc. anexo), para sensibilizar e desestabilizar o menor, sem nenhuma preocupação com o psicológico da criança.

Contudo, Nobre Julgador, aduz a Agravada que o Agravante e que comete alienação parental, mas é ela que tortura psicologicamente o filho”.

Com força nessas considerações, postula ao final:

“a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, para que lhe seja dado a guarda do menor HENRIQUE (07 anos) e do menor ALEXANDRE (02 anos) em razão dos riscos que os menores correm, e por vetá-los de uma boa educação, saúde, laser e etc., até o término do processo.

b) Seja revogado os alimentos provisórios fixados em R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), em razão aos gastos do Agravante, que já mantém os alimentos, os estudos, o plano de saúde, e por pleitear a guarda”.

O feito foi distribuído, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, todavia, ante o fato de seu afastamento temporário (férias regulamentares), foi redistribuído, nos termos do art. 112 do RITJPA, à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que, entendendo haver indicativos de possíveis maus tratos perpetrados pela materna e seu namorado,
deferiu o efeito suspensivo ativo,
para “
modificar a guarda dos filhos menores em favor da parte agravante e, por conseguinte, inverter o ônus alimentar em desfavor da parte agravada, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo”,
determinando, na sequência, a intimação da parte agravada para exercer o contraditório, o envio dos autos ao parecer do
custos iuris
e, por fim, o seu retorno ao

gabinete do Relator originário.

A agravada apresentou suas contrarrazões recursais, pleiteando sinteticamente, a total improcedência do recurso, e, ainda, de modo subsidiário, a redução do valor dos alimentos fixados, em função da sua precária condição econômica.

Protocolizou, ainda, Agravo Interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo, pedindo a reforma da “
decisão monocrática do M.M. relator, dos autos, para que dê a nulidade da decisão supra e suspenda a inversão da guarda, pois a decisão sumária, sem fundamentação exauriente viola o art. 5, inciso i, da f c/c 18 do ECA c/c art. 1631, do CC. Outrossim, se este ainda não for o d. entendimento, que a decisão seja reformada para que revise o quantum para o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, sente atualmente R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), tendo em vista estar desempregada e sobrevivendo com ajuda do pai e do namorado”.

Redistribuídos os autos a minha relatoria, determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau, que, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, nos termos da decisão monocrática proferida pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Por derradeiro, os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, oportunidade em que - em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau - constatei que foi acostado aos autos originais o “
Laudo Social”
, datado de 19/12/2022, com a recomendação para: I) realização de estudo psicológico nos menores, a fim de apurar se são vítimas de alienação parental; II) “
que a Guarda dos infantes em tela seja compartilhada entre os jurisdicionados, com moradia de referência na residência do genitor, Sr. Marlon Damian Brancante”.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na próxima Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0809125-60.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARLON DAMIAN LIMA BRANCANTE
(ADVOGADA LARISSA NIKOLAY ALMEIDA DA COSTA – OAB/PA Nº 17.690)

AGRAVADO: FERNANDA BRACANTE
(ADVOGADA VERONICA ARAÚJO PACHECO VIANA – OAB/PA Nº 26.408)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade,
mantendo o deferimento do pedido de justiça gratuita em sede de liminar.

A propósito, impõe consignar, que, a despeito das alegações da agravada apresentadas em sede de contrarrazões, não vislumbro provas seguras nos autos acerca da capacidade financeira do agravante, sendo válido recordar, aqui, fragmento da decisão interlocutória de 1º grau que fixou os alimentos provisórios, no seguinte trecho: “
não consta dos autos nenhuma comprovação acerca da alegação de que o requerido seria proprietário de um comércio, não se demonstrando ainda qualquer fator externo de riqueza” (
PJe ID nº 23.841.868).

De mais a mais, encontrando-se o feito com contrarrazões e parecer do
custos iuris
já apresentados, ou seja, pronto para julgamento,
entendo pela

prejudicialidade do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo a este Agravo
.

Pois bem.

Em ponto de partida,
no tocante ao questionamento acerca da competência territorial do Juízo
, constato que o
magistrado agiu corretamente ao determinar
- após estabelecer o lar da genitora como referência para a guarda provisória fixada na modalidade compartilhada –
a redistribuição do feito á comarca de Soure/PA, nos termos do art. 53 do CPC.

De qualquer modo, constato que
falece interesse de agir neste momento ao recorrente, uma vez que, com deferimento do efeito suspensivo ativo pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, e consequente mudança na guarda dos menores em favor do pai, o feito já foi redistribuído à comarca de Marituba/PA.

Especificamente
com relação ao tema central da controvérsia, vale dizer, a mudança da guarda pleiteada,
nunca é demais frisar que o Agravo de Instrumento não é a via adequada para se discutir, de modo aprofundado, o mérito da ação originária, competindo, na verdade, tão somente o exame, em juízo de cognição não exauriente, acerca da legalidade da tutela provisória deferida na origem, vale dizer, se estão ou não preenchidos os seus requisitos autorizadores.

No caso, resta claro que não se está tratando de situação de fácil elucidação, ao revés, há diversas acusações sendo formuladas, inclusive de alienação parental, por parte de ambas as partes,
com inegável prejuízo aos menores envolvidos.

É válido ressaltar, aqui, que, inicialmente, os menores moravam com seus pais, porém, após a separação de fato, passaram a residir com a mãe, até que ela recebeu uma proposta em emprego na cidade de Soure/PA, oportunidade em que, enquanto H.B.L. (2 anos) continuou a morar com sua genitora, A. B. L. (7 anos) passou a residir temporariamente com sua avó materna no município de Belém/PA, a fim de que concluísse o ano letivo, o que fez com que o seu pai, por designo próprio e sem autorização da genitora, buscasse-o para morar na cidade de Marituba/PA, razão pela qual a genitora ajuizou a ação originária, sendo deferida a tutela de urgência pretendida, para fixar a guarda provisória, na modalidade compartilhada, com o seu lar como referência, o que perdurou até o deferimento, em 01/09/2021, do efeito suspensivo ativo a este Agravo pela Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, momento em que foi determinada a guarda unilateral de ambas as crianças em favor do pai.

Destarte, conforme bem pontuado pelo
custos iuris
em seu parecer:

“Nesse cenário, tem-se que os
dois infantes foram submetidos, em razão da litigiosidade mantida entre as partes processuais, a constantes alterações em suas rotinas, indo de uma residência a outra, de um colégio a outro e até de um município a outro, vez que genitor e genitora residem em municípios distintos
.

Não há dúvida de que essas constantes alterações sobre a guarda são prejudiciais às crianças e à formação de referências. A criança precisa de um mínimo de estabilidade para ter um lar como referência de proteção, assim como precisa de um mínimo de estabilidade para ter outras crianças como referências de amizade
.

Sem o mínimo de estabilidade em suas rotinas, os filhos havidos entre as partes não podem vislumbrar ‘o lar’ na residência paterna e tampouco na residência materna, assim como não podem construir laços de amizade estáveis e duradouros
”.
(grifei).

Assim, entendo que, no atual estágio processual, encontra-se, além de precipitado,
prejudicial aos menores modificar, mais uma vez, as suas residências, sendo mais adequado aguardar a produção dos laudos e demais provas necessárias em sede de 1º grau, a fim de que o magistrado possa, com arrimo nos mencionados elementos probatórios e utilizando-se do seu livre convencimento motivado, decidir a solução mais adequada aos menores.

Por outro lado, a despeito de entender pela necessidade de manter os menores na residência do genitor, constato no
“Laudo Social”
datado de 19/12/2022, a recomendação para que a guarda dos infantes seja fixada na modalidade compartilhada (e não unilateral), com a fixação de moradia de referência na residência do genitor.

Com efeito, a guarda compartilhada é a regra no ordenamento, só podendo ser modificada para a guarda unilateral excepcionalmente, caso um dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar, ou manifeste expressamente a ausência de vontade em obter a guarda do menor,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito, ficou registrado no “
Laudo Social”,
inclusive, que
“
no que diz respeito a guarda, a Sra. Fernanda Brancante informou
que devido a sua situação socioeconômica,
compreende que, na atual conjuntura
,
o Sr. Marlon Brancante teria condições de garantir de forma satisfatória a prestação de assistência aos filhos, todavia que almeja que a guarda seja compartilhada, a fim de poder acompanhar as crianças em seu cotidiano
”
(destaquei).

Outrossim, não se desconhece que o referido estudo ainda recomendou a realização de estudo psicológico com os menores, a fim de que seja investigado se as crianças estão sendo vítimas de alienações parentais por parte de seus pais, o que, sem margem para qualquer dúvida, contribuirá significativamente na decisão a ser proferida pelo Juízo natural.

De mais a mais, diante do contexto retratado acima e de todas as demais provas coligidas aos autos, entendo
não haver elementos probatórios seguros indicando qualquer tipo de violência praticada pela genitora ou por parte de seu namorado, valendo ressaltar, em especial, o próprio
“Estudo Social
”, documento em que, ao lado de recomendar a guarda compartilhada (e não unilateral), é apontado, por mais de uma vez, que em nenhum momento foi extraído dos infantes
- os quais foram acompanhados por equipe psicossocial, no período de agosto a outubro de 2021, no CREAS -
qualquer afirmação acerca de violência física sofrida
, constando, inclusive, que a avó materna defendeu “
que a requerente não expôs os filhos à situação de risco”,
enfatizando
,
acerca dos supostos maus tratos, “
que tais situações jamais teriam ocorrido, pois que ela estaria presente com a filha e os netos e nunca teria presenciado qualquer conduta agressiva da jurisdicionada para com os filhos”.

Corroborando ainda mais o exposto, constato do exame dos autos que o
próprio genitor
- mesmo após a decisão que concedeu liminarmente a guarda unilateral em seu favor (em 01/09/2021) –
continuou a permitir o convívio dos seus filhos com a genitora para além do que foi determinado no mencionado ato judicial, o que fragiliza a alegação acerca de sua desconfiança quanto aos menores serem agredidos quando estão com a materna
.

Destarte, amparado no princípio do melhor interesse do menor, é prudente que se mantenha a guarda compartilhada determinada em sede de 1º grau, mas com a modificação para fixar o lar paterno como o de referência, com a regulamentação do período de convivência nos seguintes moldes:

a)
as crianças conviverão com a mãe em finais de semanas alternados, a partir das 18h da sexta-feira até as 18h do domingo respectivo, podendo o convívio ser realizado na Comarca de Marituba/PA ou em Belém/PA, sendo eventual custo de deslocamento arcado pela genitora;

b)
durante dois dias na semana e no final de semana em que não houver coincidência com o convívio presencial, por videoconferência, com duração diária de 30 (trinta) minutos, devendo os dias e horários serem acertados pelas partes.

c)
no aniversário dos menores, estes deverão conviver com os pais de forma proporcional, de modo que o dia festivo seja igualitariamente dividido. Quando a criança almoçar na companhia da mãe deverá jantar na companhia do pai, fixando-se nesse último caso o horário de 18h até as 21h.

d)
no aniversário da mãe ou no Dia das Mães, os menores deverão ficar com a homenageada, ainda que virtualmente, fixando o horário de 09h às 18h para o convívio presencial, desde que não haja prejuízo ao calendário escolar.

e)
férias escolares proporcionais.

f)
no Natal, as crianças deverão conviver de forma proporcional com os pais, de modo que quando passarem o Natal com a mãe deverão passar o Ano Novo com o pai, possibilitando-se o revezamento nos anos posteriores. Para fins de regulamentação do horário, estabeleço que o convívio durante o Natal se estende das 09h do dia 24/12 até às 20h do dia 26/12. No réveillon, das 09h do dia 31/12 até às 20h do dia 02/01.

Abro um parêntese, aqui, para salientar, conforme destacado pelo magistrado singular, que
“o regramento de convívio não é capaz de esmiuçar todos os possíveis acontecimentos da vida, de modo que os pais podem, em comum acordo, estipular forma diversa de convívio, desde que respeitada a modalidade da guarda e o lar de referência dos menores”
(PJe ID nº

6.131.513).

Para finalizar,
inexistindo qualquer tipo de pedido do recorrente para fixação de alimentos a serem pagos pela agravada, deixo de fixá-los neste momento, revogando a obrigação fixada em sede liminar
(PJe ID nº 6.187.692)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
-
ratificando, em parte, a medida liminar anteriormente deferida -
para modificar a decisão agravada, no tocante ao lar de referência da guarda
compartilhada
, que deve passar a ser o do genitor, local em que as crianças já se encontram residindo desde o deferimento do efeito suspensivo a este Agravo, revogando os alimentos fixados,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/02/2023